Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela locatária contra decisão que, em ação de despejo, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais.
2. Em decisão monocrática, foi deferida a gratuidade de justiça - com a finalidade única de afastar a necessidade do preparo recursal - e foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados. Interposto agravo interno, em que se pleiteia, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes todos os requisitos para concessão de antecipação da tutela para a desocupação do imóvel, com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos.
5. Ao celebrarem a locação, as partes acordaram garantia locatícia no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente a 3 (três) meses de aluguel. A quantia depositada pela locatária se restringiu a R$12.000,00 (doze mil reais). Ao que indicam os documentos acostados, o débito da locatária supera a garantia, pois o inadimplemento de mais de 3 (três) meses de aluguel (que por si só já é superior à garantia prestada) foi acompanhado ainda do não pagamento de encargos acessórios, no valor de R$6.097,70 (seis mil noventa e sete reais e setenta centavos).
6. A insuficiência superveniente da garantia locatícia prestada no início da avença pela locatária, possibilita o deferimento da desocupação liminar com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.
7. Preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, sobretudo no que se refere ao depósito de caução correspondente a 3 (três) meses de aluguel pelo locador, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.